Tribunal: TCU
Processo: 012.296/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão especial de ex-combatente em que se constatou que a beneficiária recebe do INSS aposentadoria por tempo de contribuição.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de pensão especial de ex-combatente instituída por Wanderley Antônio de Mello em favor de Ana Carolina Campos de Melo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão especial de ex-combatente instituída por Wanderley Antônio de Mello em favor de Ana Carolina Campos de Melo; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. suste os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, notadamente no que diz respeito ao enquadramento de sua situação fática nas disposições do art. 30 da Lei 4.242/1963; e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência da interessada; 9.4. orientar a Sefip a monitorar o cumprimento da medida indicada no subitem 9.3.1.1 e, caso necessário, a representar a este Tribunal.